Tribunal: TJDFT
Processo: 0003228-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO INFORMAL INVÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉS NA POSSE DA RES FURTIVA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não configura nulidade o indeferimento de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente, pois, conforme dispõem o artigo 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado com a peça de resposta, sob pena de preclusão. Ademais, o indeferimento de provas é da discricionariedade do julgador que, caso entendesse relevante a oitiva, poderia fazê-lo, conforme artigo 209 do Código de Processo Penal.
2. Não há que falar em absolvição por falta de provas ou nulidade do reconhecimento de pessoa, se, momentos depois do delito, os réus são presos em flagrante e os bens subtraídos da vítima encontrados dentro do veículo utilizado na empreitada criminosa.
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e congruente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na hipótese dos autos.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando em harmonia a outros elementos probatórios existentes nos autos.
5. Esta Turma tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.
6. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.